Tribunal: TJDFT
Processo: 0030885-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. PRELIMINARES. TERMO DE QUITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISTRATO. QUESTIONAMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO DEVOLUÇÃO.
1. Não se conhece de termo de quitação juntado apenas na fase recursal, quando este já existia e era conhecido pelas partes antes mesmo da contestação.
2. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer grau de jurisdição.
3. O interesse processual deve ser examinado a partir das afirmações dos autores na inicial (teoria da asserção).
4. O distrato anterior ao ajuizamento da ação não impede o questionamento de eventuais ilegalidades contratuais.
5. É trienal o prazo prescricional da pretensão de devolução da comissão de corretagem.
6. O excesso de chuvas e a carência de mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade empresarial e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
7. Considera-se ocorrida a entrega do imóvel com a averbação do “habite-se” no registro imobiliário.
8. Havendo previsão contratual de multa moratória em valor equivalente ao locativo (no caso, 0,5% do valor do imóvel), afasta-se a sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).
9. A comissão de corretagem é devida quando há previsão contratual e informação clara ao comprador a respeito da sua cobrança.
10. Não incidem juros de mora sobre o saldo devedor no período de atraso na entrega do imóvel.
11. Acolheu-se a preliminar de inovação recursal, rejeitaram-se as demais preliminares, acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição e deu-se provimento parcial ao apelo.